Tribunal: TJES
Processo: 0041621-18.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041621-18.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS QUEIROZ PEREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO ART. 196, § 1°, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELO
PARQUET
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
Preliminar suscitada pelo
Parquet
: prescrição da pretensão punitiva estatal no que tange ao delito previsto no artigo 196, § 1°, do Código Penal Militar. Sabe-se que, com a prática de determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Registra-se que a questão referente à prescrição trata-se de matéria preliminar, que obsta o exercício do direito de ação, impedindo a análise do próprio mérito da ação penal, pois não há interesse apto a legitimar a intervenção estatal, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do que determina o art. 61, do CPP. Sendo assim,
in casu,
entre a data do recebimento da denúncia (125, § 5º, inciso I, do CPM), em 11 de setembro de 2015, e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, inciso II, do CPM), em 11 de março de 2022, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos (art. 125, inciso VI, do CPM), havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 196, § 1°, do Código Penal Militar. Portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao referido crime é a medida que se impõe, estando o mérito do recurso defensivo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCUS VINÍCIUS QUEIROZ PEREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pela Vara de Auditoria Militar de Vitória (fls. 318/320), que condenou o apelante nas sanções do artigo 196, § 1°, do Código Penal Militar, à pena de 12 (doze) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, acostadas
no id. 5826277
(fls. 350/357 dos autos físicos)
,
a defesa
requer
a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a redução da sua pena para o mínimo legal.

Em
contrarrazões
, acostadas
no id. 5826277
(fls. 3
60/362
dos autos físicos)
,
o
Parquet
de 1º grau se manifesta pela extinção da punibilidade, com fundamento nos artigos 123, inciso IV, c/c 125, inciso VI, do Código Penal Militar.

A
Procuradoria de Justiça,
no id. 5981023, também
opina
no sentido de que seja declarada extinta a punibilidade do apelante em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

Feito esse breve relato dos autos, antes de analisar o mérito recursal, é imprescindível a análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal levantada pelo
Parquet
de 1º grau
,
com a aquiescência da Procuradoria de Justiça.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 123, do Código Penal Militar, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 125, do mesmo Código,
o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo
125, § 1º, do Código Penal Militar, nos casos em que
a prescrição é identificada após
sentença condenatória, em que somente o réu tenha recorrido.

Desse modo, o caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 125, § 1º, do Código Penal Militar. Nesse caso, prevê a lei que “
s
obrevindo sentença condenatória, de que s
o
mente o réu tenha recorrido,
a prescrição passa a regular-se pela pena imposta
, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente
”.

Logo, havendo sentença condenatória e não havendo recurso da acusação, como
in casu
, se analisa a prescrição da pretensão punitiva com base na pena efetivamente aplicada, verificando-se se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 125, § 5º, do Código Penal Militar,
in verbis
:

§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:

I -
pela instauração do processo;

II –
pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis
;

III – pelo início ou continuação da execução provisória ou definitiva da pena; e

IV – pela reincidência.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente
Marcus Vinícius Queiroz Pereira
foi condenado à pena de
12
(
doze)
meses de
detenção
pelo crime previsto no
artigo
196, § 1°, do C
ódigo
P
enal
M
ilitar
.

De acordo com o artigo 125, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
4
(
quatro
) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a
d
enúncia foi recebida
em
11
de setembro de 201
5
(fl. 192 dos autos físicos). Por sua vez, a
sentença condenatória foi publicada em
11
de
março de 2022
(fl. 316 dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória – houve transcurso de mais de 04 (quatro) anos, ultrapassando, assim, o prazo prescricional, de modo a incidir
a prescrição em relação ao crime previsto no artigo
196, § 1°, do C
ódigo
P
enal
M
ilitar.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede a análise do mérito da própria ação penal. Isso porque, tratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Portanto, o mérito recursal do apelo defensivo encontra-se prejudicado.

Diante
de todo o exposto
,
acolho a preliminar suscitada pelo
Parquet
de 1º grau de jurisdição,
a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor do apelante

MARCUS VINÍCIUS QUEIROZ PEREIRA

e
DECLARO EXTINTA
a sua punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 196, § 1°, do Código Penal Militar, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)